Tribunal: TJDFT
Processo: 0700501-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0700501-43.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: ALDO JOSE DE CASTRO BRAGA, ANNA POLI NAVEGA, JOAO TEIXEIRA CRUZ, JOSE FERNANDO FERRAIOLO SILVEIRA, PAULO LUIZ BASTOS SEREJO, RUI CAMPOS DO NASCIMENTO EMBARGADO: TIAGO FERREIRA MOURAO DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão cuja reconsideração foi pleiteada. I. Brasília, 19/02/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR